Tribunal: TJDFT
Processo: 0717015-74.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA. DIAS-MULTA. CRITÉRIOS DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO. REDUÇÃO. CABIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O sistema probatório do processo penal não exige demais elementos quando há provas seguras que confirmam a materialidade e a autoria da alteração da capacidade psicomotora do condutor.
2. Os depoimentos prestados por agentes públicos no exercício de suas funções gozam de presunção de veracidade e legitimidade e possuem relevante força probatória, salvo quando produzidos elementos capazes de afastar tais presunções.
3. A pena de multa deve ser redimensionada de forma proporcional à pena corporal, com majoração sobre o mínimo legal quando reconhecida a agravante da reincidência, em observância ao princípio da individualização da pena.
4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mostra-se inadequada quando presente a reincidência específica, diante da maior reprovabilidade da conduta e da insuficiência da medida alternativa para reprovação e prevenção do crime (CP, art. 44, III).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.